Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILÍCITO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. SAÚDE PÚBLICA. BEM JURÍDICO TUTELADO. TIPIFICAÇÃO PENAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA DO DELITO. VERIFICADA A JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que rejeitou a denúncia com fundamento na inconstitucionalidade do delito (ou descriminalização) do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como pela falta de justa causa para a persecução penal (incisos I e III do artigo 395 do CPP).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais o Ministério Público alegou que a prática das condutas descritas no tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 está sujeita às medidas nele cominadas enquanto não houver declaração em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal, o qual não determinou a suspensão dos processos em curso antes de sua decisão final. Afirmou que as medidas indicadas no preceito secundário do art. 28 da Lei 11.343/06 são penas e elas entram em cena como objeto de uma sentença penal condenatória, porquanto a Constituição não restringiu as modalidades das penas, deixando ao legislador a possibilidade de estabelecer novas sanções penais. Sustentou que é pacífico no TDJFT que a lei 11.343/06 não produziu a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Defendeu que há interesse estatal em reprimir a referida conduta, uma vez que facilita a difusão de entorpecentes na sociedade, colocando em risco não apenas a saúde do usuário, mas também a saúde pública, e provocando danos extensivos à coletividade, tanto na seara do tráfico de entorpecentes, quanto no cometimento de delitos diversos para sustentar o vício. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão, com o recebimento da denúncia e determinação de prosseguimento do feito.
4. Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, defendeu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06; a impossibilidade de reconhecimento da saúde pública e segurança pública como bens jurídicos tutelados; a incoerência da referida norma com o ordenamento jurídico pátrio ante sua desproporcionalidade e ofensa à dignidade humana. Requereu a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.
5. O fato descrito na denúncia de ID 51441068 adequa-se ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e configura ilícito penal, porquanto, embora em discussão a constitucionalidade da norma incriminadora prevista no referido artigo, este ainda não foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1732977, 07070549320228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.
6. O bem jurídico protegido pela norma penal em questão é a saúde pública, pois as consequências negativas do posse/porte de droga para consumo ultrapassam a esfera pessoal do usuário, tendo em vista que, de tal conduta, decorre a disseminação do uso de entorpecentes na sociedade, ocasionando a sobrecarga do sistema de saúde. Ademais, há grande repercussão social, pois além de fomentar a prática de tráfico de entorpecente e de pequenos delitos para sustentar o vício do usuário, conforme destacado pelo Ministério Público, pode gerar violência no âmbito familiar, evidenciando a potencialidade ofensiva do delito.
7. A inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e estão presentes indícios da autoria e materialidade, portanto, necessária a reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.